Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-96.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-96.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLEVERSON ROBERTO DA SILVA registrado(a) civilmente como CLEVERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.103.629-00 (EMBARGADO), PATRICIA GRACIANO - CPF: 025.520.899-50 (EMBARGANTE), RILARY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.111-80 (EMBARGANTE), ANDERSON LOPES REPOLI (APELADO), ANDERSON LOPES REPOLI - CPF: 044.632.351-97 (EMBARGANTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), PATRICIA GRACIANO - CPF: 025.520.899-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RILARY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIELY GRACIANO DA SILVA - CPF: 065.263.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ENTREGA DE COISA CERTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA PRECLUSA – SUCESSÃO PROCESSUAL REGULARIZADA – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS COMERCIAIS – CONCLUSÃO BASEADA EM ANÁLISE PROBATÓRIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE COMPROVANTES DE DESPESAS – INTERPRETAÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TODO O ARCABOUÇO PROCESSUAL – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON LOPES REPOLI contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 293543356), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CLEVERSON ROBERTO DA SILVA, representado por PATRICIA GRACIANO, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Entrega de Coisa Certa.

Em suas razões recursais (Id. 295990886), o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. Aponta como omissões: (i) a falta de análise quanto à alegada ilegitimidade ativa do falecido Cleverson Roberto da Silva para propositura da ação, uma vez que esta foi ajuizada em 10/05/2021, após seu falecimento ocorrido em 22/04/2021; (ii) a ausência de apreciação de todo o arcabouço processual para a prolação do acórdão.

Quanto às contradições, o embargante sustenta que: (i) não ficou demonstrado nos autos que ele utilizava o veículo para auferir renda, tendo refutado tal afirmação em suas contrarrazões recursais; (ii) as despesas por ele realizadas foram necessárias para colocar o veículo em condições mínimas de funcionamento, e não em consequência de sua utilização; (iii) o veículo foi negociado quando estava sem motor e precisava de inúmeros reparos; (iv) o lapso temporal verificado nos comprovantes de despesas não demonstra que estava utilizando o veículo para auferir lucro, mas sim que não possuía condições financeiras para consertá-lo de imediato; (v) a multa de trânsito apresentada nos autos não prova a utilização comercial do veículo, pois mostra apenas o deslocamento do caminhão sem reboque, em data que coincide com ameaças recebidas pelo embargante.

Prequestiona expressamente a matéria para fins de interposição de Recurso Especial, com base no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, especialmente quanto à questão da ilegitimidade ativa do falecido ao propor a ação originária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso e contraditório. Aponta como omissões: (i) a falta de análise quanto à alegada ilegitimidade ativa do falecido Cleverson Roberto da Silva para propositura da ação, uma vez que esta foi ajuizada em 10/05/2021, após seu falecimento ocorrido em 22/04/2021; (ii) a ausência de apreciação de todo o arcabouço processual para a prolação do acórdão.

Quanto às contradições, o embargante sustenta que: (i) não ficou demonstrado nos autos que ele utilizava o veículo para auferir renda, tendo refutado tal afirmação em suas contrarrazões recursais; (ii) as despesas por ele realizadas foram necessárias para colocar o veículo em condições mínimas de funcionamento, e não em consequência de sua utilização; (iii) o veículo foi negociado quando estava sem motor e precisava de inúmeros reparos; (iv) o lapso temporal verificado nos comprovantes de despesas não demonstra que estava utilizando o veículo para auferir lucro, mas sim que não possuía condições financeiras para consertá-lo de imediato; (v) a multa de trânsito apresentada nos autos não prova a utilização comercial do veículo, pois mostra apenas o deslocamento do caminhão sem reboque, em data que coincide com ameaças recebidas pelo embargante.

Prequestiona expressamente a matéria para fins de interposição de Recurso Especial, com base no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, especialmente quanto à questão da ilegitimidade ativa do falecido ao propor a ação originária.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
2.2. Da rescisão contratual e do retorno das partes ao status quo ante

A sentença vergastada, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do veículo ao autor e a restituição ao réu dos valores despendidos com aquisição de peças e serviços de conserto do caminhão.

Com efeito, a resolução contratual, quando declarada judicialmente em virtude de inadimplemento, implica, como corolário lógico-jurídico, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, mediante a restituição de eventuais pagamentos, prestações e bens recebidos em razão do contrato.

Nesse diapasão, é forçoso reconhecer que o apelado deveria, em princípio, restituir o veículo ao apelante, ao passo que este último deveria restituir eventuais valores recebidos a título de pagamento parcial do preço. Todavia, no caso em comento, a controvérsia se estabelece em torno dos valores que o apelado alega ter despendido com a manutenção e reparos no veículo.

2.3. Da suposta existência de acordo para compensação dos valores gastos com reparos

A tese defensiva do apelado, acolhida parcialmente pelo juízo a quo, sustenta-se na existência de suposto acordo entre as partes, segundo o qual os valores gastos pelo réu com a aquisição de peças e serviços de conserto do caminhão seriam abatidos do preço total do veículo.

Após acurada análise do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a existência desse acordo. A prova documental produzida pelo réu limita-se a notas fiscais e recibos de serviços e peças, em datas esparsas, sem qualquer documento que formalize o alegado acordo de compensação.

Em seu depoimento pessoal, o próprio apelado reconheceu que as tratativas eram verbais e que não havia documentos que comprovassem o alegado acordo de compensação dos valores gastos com os consertos do veículo. As testemunhas ouvidas em juízo tampouco foram categóricas em afirmar a existência desse acordo específico nos termos alegados pelo réu.

2.4. Da análise criteriosa dos comprovantes de despesas apresentados pelo apelado

Impende consignar, com especial atenção, que muitas das notas fiscais e comprovantes de despesas apresentados pelo apelado (Id. 271709379 e Id. 271709403) possuem características que fragilizam significativamente sua pretensão de ressarcimento integral.

Primeiramente, observa-se que diversos comprovantes apresentam datas extremamente esparsas ao longo de um extenso período após a realização do negócio jurídico. Nota-se a existência de despesas com datas que variam desde fevereiro de 2020 até abril de 2021, havendo inclusive documentos datados de 12/04/2021 (Id. 271709381) e 31/03/2021 (Id. 68808187 - Pág. 2), períodos muito próximos ou até concomitantes ao falecimento do autor, ocorrido em 22/04/2021 (Id. 271708946).

Ademais, vislumbra-se a existência de documentos datados inclusive de período anterior à própria realização do negócio jurídico, como o recibo de Id. 271709379 - Pág. 2 (OS 000265), datado de 09/09/2019, o que evidencia a inconsistência da tese defensiva.

A análise cronológica dos comprovantes de despesas revela lapsos temporais significativos entre um reparo e outro, alguns chegando a 08 meses de diferença, o que demonstra inequivocamente que o veículo não permaneceu inoperante durante todo esse período, mas ao contrário, estava sendo regularmente utilizado pelo apelado para fins comerciais.

Essa constatação é corroborada pelo auto de infração de trânsito datado de 17/09/2020 (Id. 271708934), que comprova a efetiva circulação do veículo, bem como pelo depoimento pessoal do apelado, no qual admitiu a utilização do caminhão para realização de fretes.

Outrossim, diversos comprovantes apresentados carecem de demonstração efetiva de pagamento, sendo apenas orçamentos ou recibos sem comprovação de quitação, o que também fragiliza a pretensão ressarcitória do apelado.

2.5. Da distinção técnico-jurídica entre os tipos de despesas e sua relevância para o caso

Ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, a existência do alegado acordo para compensação dos valores gastos com reparos, forçoso reconhecer que nem todos os gastos apresentados pelo apelado poderiam ser classificados como necessários à conservação do bem.

Com efeito, é imperioso estabelecer a distinção técnico-jurídica entre:

a. Despesas necessárias à conservação do bem;

b. Despesas úteis que aumentam ou facilitam o uso do bem;

c. Despesas voluptuárias que servem apenas ao deleite do possuidor;

d. Despesas decorrentes do próprio uso e desgaste natural do bem.

No caso em apreço, grande parte dos gastos apresentados pelo apelado refere-se a manutenções e reparos realizados após vários meses de uso do caminhão, como comprovado pela própria sucessão cronológica das notas fiscais juntadas aos autos. Tais gastos, em sua maioria, caracterizam-se como despesas decorrentes do próprio uso e desgaste natural do bem, não sendo razoável imputá-las ao vendedor, mormente considerando que o apelado estava na posse e usufruto do veículo durante todo esse período.

O depoimento da testemunha Vagno Pereira da Silva (Id. 271709451) corrobora tal entendimento ao afirmar que o falecido autor encontrava-se hospitalizado quando o apelado retirou o veículo da oficina, o que indica que o caminhão estava em condições de uso naquele momento. Se nos meses seguintes o apelado precisou realizar diversos reparos, é verossímil concluir que tais gastos decorrem da utilização do bem para fins profissionais, conforme admitido pelo próprio apelado em seu depoimento pessoal.

2.6 - Da incompatibilidade da condição imposta pela sentença com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa

A sentença vergastada, ao condicionar a devolução do veículo à restituição prévia dos valores gastos pelo apelado, criou situação manifestamente desproporcional e potencialmente lesiva ao apelante. Isso porque, enquanto perdurar a discussão acerca dos valores a serem restituídos (que deverão ser apurados em liquidação de sentença), o apelado permanecerá na posse e usufruto do bem, sem qualquer contraprestação.

Tal condicionamento, data venia, revela-se incompatível com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado em nosso ordenamento jurídico. Isso porque o apelado, mesmo após a declaração judicial de rescisão do contrato por sua própria inadimplência, continuará auferindo os frutos econômicos do uso do caminhão, sem qualquer compensação ao apelante.

Nesse diapasão, a interpretação mais consentânea com o sistema normativo e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato seria determinar a imediata devolução do veículo, com posterior apuração e compensação dos valores eventualmente devidos entre as partes.

Não se pode olvidar que o apelado está na posse do bem desde 2020, utilizando-o para fins profissionais (realização de fretes), sem contraprestação ao apelante, já que reconhecidamente não pagou as parcelas acordadas. Essa situação, que já perdura por mais de quatro anos, não pode ser indefinidamente estendida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do apelado.

2.7. Da necessidade de consideração do uso e fruição do bem pelo apelado no cálculo do status quo ante

Para a correta determinação do status quo ante, imprescindível considerar o valor econômico correspondente ao uso e fruição do bem pelo apelado durante todo o período em que esteve na sua posse. Isso porque, em um contrato de compra e venda rescindido por inadimplemento do comprador, a mera devolução do bem, sem qualquer compensação pelo seu uso, representaria vantagem indevida para o comprador inadimplente, que teria usufruído do bem sem qualquer contraprestação.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm reconhecido que, nas hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, é devida indenização pelo uso e fruição do bem durante o período em que esteve na posse do inadimplente. Tal indenização busca justamente evitar o enriquecimento sem causa de quem descumpriu o contrato.

No caso em comento, o apelado admitiu em seu depoimento pessoal que utilizou o caminhão para a realização de fretes, o que comprova que obteve proveito econômico do bem, sem a correspondente contraprestação contratual. Há, inclusive, comprovação nos autos de infração de trânsito cometida com o veículo em setembro de 2020 (Id. 271708934), o que demonstra sua efetiva utilização.

Assim, ainda que se reconheça ao apelado o direito à restituição de eventuais gastos necessários à conservação do bem (após rigorosa apuração em liquidação de sentença), tal valor deverá ser compensado com o valor correspondente ao uso e fruição do caminhão durante todo o período em que esteve na sua posse, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025